Tribunal: STF
Processo: AI 163047
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMBARGOS  DECLARATORIOS -  APERFEICOAMENTO DO ACÓRDÃO -
OPTICA FLEXIVEL. Os embargos declaratorios não consubstanciam critica
ao oficio judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao aprecia-los,
o  órgão deve faze-lo com o espirito de compreensão, atentando para o
fato  de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do
devido processo legal.
              CRÉDITO   DE   NATUREZA  ALIMENTAR   -   ATUALIZAÇÃO  -
NORMATIVIDADE. A atualização do crédito de natureza alimentar a que o
Estado esteja obrigado a satisfazer prescinde de norma local. Decorre
do regime e dos princípios constantes da Carta Politica da Republica.